Tribunal: TJSP
Processo: 1017409-62.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante Geral – Acidente típico – Fratura do 2o quirodáctilo da mão direita – Benefício acidentário – Prova pericial renovada em Segundo Grau - Nexo causal caracterizado - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecida, por permanente dispêndio de maior esforço - Auxílio-acidente, na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do

Ementa:

Acidente do trabalho – Ajudante Geral – Acidente típico – Fratura do 2o quirodáctilo da mão direita – Benefício acidentário – Prova pericial renovada em Segundo Grau - Nexo causal caracterizado - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecida, por permanente dispêndio de maior esforço - Auxílio-acidente, na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença reformada – Recurso do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017409-62.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
EZEQUIAS PEREIRA NERES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017409-62.2016.8.26.0114 -Voto no 16.008
2
VOTO No: 16.008
APELAÇÃO No: 1017409-62.2016.8.26.0114.
COMARCA: CAMPINAS 7a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. CELSO ALVES DE REZENDE
APELANTE: EZEQUIAS PEREIRA NERES
APELADO: INSS
Acidente do trabalho Ajudante Geral Acidente típico
Fratura do 2o quirodáctilo da mão direita
Benefício
acidentário Prova pericial renovada em Segundo Grau -
Nexo causal caracterizado - Redução parcial e permanente
da capacidade laborativa reconhecida, por permanente
dispêndio de maior esforço - Auxílio-acidente, na forma
legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia
subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual
necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros
que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ - Tema 862) Juros de mora devidos a partir
da citação apurados de forma englobada sobre o montante
até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente -
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no
que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser
atualizados por índices de correção monetária, incidindo o
IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos
Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema -
Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na
fase de liquidação Sentença reformada Recurso do autor
provido.
A r. sentença de fls. 111/114, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Ezequias Pereira Neres, isentando o
vencido das verbas de sucumbência.
Inconformado apela o autor (fls. 125/130), buscando a inversão
da r. sentença. Sustenta, em síntese, que o laudo pericial lhe foi favorável,
reconhecendo a presença de incapacidade parcial e permanente, por exigência do
dispêndio permanente de maior esforço. Argumenta que há presença de sequela
incapacitante para o trabalho habitual do obreiro, fazendo jus ao auxílio-acidente.
Alega que a lesão, ainda que mínima, revela a presença de prejuízo funcional. Invoca
os princípios do in dubio pro misero e da dignidade da pessoa humana. Por fim,
requer o provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
No Acórdão anterior, determinou-se a conversão do julgamento
em diligência para juntada dos informes do empregador e renovação da inspeção
médica por perito de confiança deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017409-62.2016.8.26.0114 -Voto no 16.008
3
Informes do empregador foram juntados e o laudo foi
confeccionado; sem impugnações.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório
Como aludido no Aresto anterior, a pretensão do autor lança
bases na alegação de que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de
acidente de típico, quando no exercício de sua atividade laborativa habitual na função
de ajudante geral, em seu local de trabalho, na data de 21/10/2015, teve a mão direita
atingida, sofrendo fratura do 2o dedo direito, o que resultou na redução da sua
capacidade laborativa, entendendo fazer jus ao benefício acidentário que vier a fazer
jus de acordo com a incapacidade laborativa constatada e demais consectários.
A ação foi ajuizada em 04/05/2016 e o INSS, regularmente
citado, apresentou defesa nos autos.
O acidente foi relatado em Comunicação de Acidente do
Trabalho emitida pelo empregador, documente este trazido aos autos (fls. 14),
valendo ressaltar que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença acidentário (NB
91/612.492.068-2), no período de 05/11/2015 a 02/05/2016 (fls. 43).
O extrato do CNIS instruiu a contestação.
Conforme se observou, o perito nomeado na origem afirmou que
a lesão encontrada no 2o dedo da mão direita do autor apresenta anquilose parcial,
com movimento de “pinça fina” prejudicado à direita e força e preensão diminuída,
em grau leve, à direita (fls. 90).
Concluiu que a sequela é parcial, permanente e leve (fls. 92),
porém, do ponto de vista ocupacional, atesta que “o autor encontra-se apto para o
exercício de atividades profissionais compatíveis e similares”, com “necessidade de
maior esforço físico para atividade que exijam destreza e habilidades com o dedo
lesado” (fls. 93).
Em resposta aos quesitos específicos formulados pelas partes,
respondeu que “não há incapacidade” (fls. 94/97).
De fato, como ponderado pela Turma Julgadora, o laudo
elaborado na origem apresenta divergências.
Ora, apesar de atestar afirmativamente para a presença de
sequela com uma lesão parcial, permanente e mínima, o perito lá atuante afiançou
que somente há prejuízo de “pinça fina” e que a exigência do dispêndio de maior
esforço é somente para atividades que “exijam destreza e habilidades com o dedo
lesado”, sem esclarecer se a atividade habitual do autor exige tais habilidades.
É dizer que não houve um estudo da atividade laborativa
habitual do infortunado. Não bastasse, durante a anamnese, houve informação de que
o autor foi reabilitado para outra função.
Diante disso, considerando a fragilidade da prova pericial, a
Turma julgadora determinou a conversão do julgamento em diligência para juntada
dos informes do empregador e renovação da inspeção médica por perito de confiança
da Corte.
Pois bem.
Após a vinda dos informes do empregador aos autos (fls.
155/216), realizou-se a perícia.
No laudo atual, confeccionado de modo escorreito pelo experto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017409-62.2016.8.26.0114 -Voto no 16.008
4
de confiança deste Tribunal (fls. 224/232), constatou-se a ausência de amputações;
presença de extensa cicatriz pela face medial de todo dedo, com retração de pele;
leve apagamento das pregas cutâneas da interfalangeana distal e medial, com redução
leve de sua flexão; alteração de sensibilidade táctil neste dedo e na região da cicatriz
(fls. 225).
Ao exame físico e clínico do membro afetado, o perito atestou
que: “Ao exame médico pericial evidenciamos alteração sequelar no 2o dedo de sua
mão direita, conforme descrito ao exame físico. Tal alteração não impede que autor
desempenhe as mesmas atividades que desempenhava na época do acidente, porém
gera necessidade de permanente maior esforço em seu desempenho pelas sequelas
encontradas, que alteram parcialmente a pinça e a destreza manual, o que em
trabalhos eminentemente manuais como os que ele realizados gerara permanente
maior esforço” (negritei - fls. 227).
Concluiu o perito nomeado pela Corte que há “incapacidade
parcial e permanente decorrente do acidente de trabalho por permanente maior
esforço” (fls. 232).
O vínculo empregatício na data do infortúnio está bem
caracterizado. Também, houve emissão de CAT e o próprio INSS conheceu o
vínculo de trabalho e a natureza acidentária do infortúnio ao conceder o auxílio-
doença acidentário em favor do segurado.
Assim, houve o reconhecimento administrativo e a autarquia não
desconstituiu as alegações da parte autora, no que toca ao nexo causal que está muito
bem caracterizado no processo.
No mais, no laudo atual realizado nesta instância recursal, o
perito conclui que há incapacidade parcial e permanente e que o autor poderá exercer
a mesma atividade, no entanto, demandará de maior esforço para tal finalidade.
Denota-se que houve redução da capacidade do trabalho em
razão do infortúnio, de acordo com o parecer do perito de confiança deste Tribunal
ad quem atestando pela demanda de maior esforço para a consecução do trabalho
habitual, ainda que possível a permanência na mesma função.
Cumpre-me frisar que cada dedo tem sua função própria e ajuda
os outros na tarefa de preensão dos objetos, movimentação e posicionamento de
estruturas a serem trabalhadas ou manuseadas, sendo que a redução da mobilidade de
um deles (ou parte deles) dificultará a atividade do infortunado, causando prejuízo
para o obreiro, o que o exigirá um maior esforço para a consecução de seu trabalho
habitual.
Diante do laudo e demais elementos do processo não há como
deixar de reconhecer a existência de mal de caráter laboral, de cunho parcial e
permanente, logo, irreversível, visto que nenhuma dúvida paira acerca da necessidade
de maior esforço para o exercício da mesma função pelo obreiro, o que, por si só, já
autoriza a concessão da benesse acidentária (cf. art. 104, inciso II, do Decreto no
3.048/99).
Ressalte-se que a indenização infortunística é garantida,
inclusive, quando for caracterizado o maior esforço para realização do trabalho
habitual.
Não se pode negar que, em face da lesão sofrida, o obreiro
deverá dispender maior esforço para atingir o mesmo fim.
Portanto, entendo que está caracterizada a redução da atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017409-62.2016.8.26.0114 -Voto no 16.008
5
laborativa habitual do autor, merecendo amparo à luz da legislação infortunística.
Observe-se que a lesão está consolidada e o nexo causal
devidamente comprovado não só pelos documentos colacionados nos autos como
também pelo fato descrito na CAT emitida pelo empregador. Ademais, a lesão
sofrida é compatível com o mal descrito, inexistindo, por outro lado, qualquer dúvida
em relação à lesão reclamada.
Note-se que o INSS não trouxe aos autos qualquer outra prova
para infirmar a perícia ou as declarações da autoria, que trouxeram elementos
necessários para o estabelecimento do nexo causal. Aliás, a autarquia reconheceu a
natureza acidentária da lesão ao conceder, em favor do segurado, o benefício dom
auxílio-doença acidentário, relativamente ao mal descrito na inicial.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e constatado o nexo de causalidade, o
segurado faz jus a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja
lei aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente
abono anual, que como acessório obrigatório, é incontestável, cujo termo inicial do
benefício corresponderá ao dia seguinte ao da cessação do último auxílio-
doença, concedido em relação ao mesmo mal decorrente do acidente de trabalho
narrado, conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos
autos.
Somente após a cessação do auxílio-doença, o quadro se tornou
claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei no
8.213/91, quando especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO
-
AUXÍLIO-ACIDENTE
-
TERMO INICIAL - FLUÊNCIA A PARTIR DO
DIA SEGUINTE AO DA ÚLTIMA ALTA
MÉDICA

RECONHECIMENTO. Comprovada a patologia em grau incapacitante, de forma permanente e
relacionada com o trabalho desenvolvido é de
rigor a concessão do amparo acidentário nos
termos da lei de regência, a partir da última
alta médica, pois, 'in casu', houve evolução
favorável da doença em outros afastamentos,
devendo-se considerar como definitiva a
última perícia realizada”. (Ap. s/ Rev.
764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz RUI
STOCO - J. 25.11.2004).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017409-62.2016.8.26.0114 -Voto no 16.008
6
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente
(juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de
2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por
todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores
adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores
supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009,
o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos
da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente
diante da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no
citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017409-62.2016.8.26.0114 -Voto no 16.008
7
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
A apuração do quantum devido a título de honorários
advocatícios de sucumbência e eventual majoração se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou provimento ao recurso
do autor para, reformando a r. sentença, decretar a procedência da pretensão inicial
nos termos deste Acórdão.
JOÃO ANTUNES
Relator